Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-42.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-42.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 703.205.941-49 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO IV - CPF: 102.197.454-47 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - BAIXA DO PROTESTO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000432-42.2022.8.11.0036

APELANTES: ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr
.
Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débitos c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais”
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante relata que após quitar seu contrato de financiamento, solicitou à instituição financeira Apelada uma carta de anuência para a baixa do protesto.

Aduz que a carta foi enviada, porém com o valor errado de R$9.275,43 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), levando o cartório a negar a baixa do protesto, já que o valor correto do título protestado era de R$28.642,02 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos).

Narra que tentou repetidas vezes, inclusive com a ajuda de seu contador, obter uma nova carta de anuência com o valor correto, mas não obteve sucesso.

Assevera que “
diante da inércia da instituição financeira Apelada na resolução do problema do Apelante, é devido a indenização por danos morais
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar “
inexistência de débito em relação o contrato de financiamento discutido desde a exordial, para que assim o Apelante possa realizar a baixa do protesto em seu nome, e que instituição financeira Apelada seja condenada a danos morais nos patamares que Vossas Excelências acharem razoáveis pela enorme falha na prestação de seus serviços
” (sic) (id. 188487165).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que, preliminarmente, impugna a justiça gratuita; no mérito, pugna pela manutenção sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 188487170).

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária (id. 188513183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, não merece ser acolhida
, devendo ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a instituição financeira apelada não trouxe aos autos nenhum fato novo que demonstre que a situação econômica do autor-apelante modificou, capaz de revogar o benefício concedido pelo juízo singular.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira requerida diante da manutenção indevida do protesto, devido ao fato de a aludida carta estar eivada de vícios e, por esse motivo, não ser hábil ao cancelamento do apontamento pelo cartório competente.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2º, §2º).

Pois bem.

A Lei nº 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protestos de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor e, ainda, prevê a emissão da carta de anuência.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “caput”, e § 1º, da Lei nº. 9.492/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“
EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor.” (
STJ – 3ª Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

Cinge-se dos autos que é incontroversa a regularidade do protesto efetivado pela requerida-apelada no valor de
R$28.642,02 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos
), (id. 188487159
)
, haja vista que, à época, o autor possuía, junto àquela, débito em aberto.

É certo também que, posteriormente, houve a quitação da dívida que embasou o referido protesto.

Contudo, constata-se que a apelada emitiu carta de anuência referente a dívida em comento em valor diferente ao protestado, no valor de
R$9.275,43 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
(id. 188487158), impossibilitando assim, que o autor pudesse proceder ao cancelamento do protesto.

Em defesa a requerida nada indica para comprovar que a carta de anuência foi corretamente emitida ou ainda, que houve a emissão de outra carta com o correto valor do título.

Desse modo, verifica-se a falha no dever da instituição financeira requerida de emitir a correta Carta de Anuência e, aqui nenhum elemento trouxe a requerida a comprovar que agiu corretamente.

Ademais, verifica-se que, após a quitação do débito pelo devedor em 12/05/2020 (id. 188486219), houve a demora injustificada para emissão da carta de anuência apenas na data de 04/12/2020, bem como a sua confecção de forma errônea, impedindo a parte de baixar o protesto, o que gerou dano moral passível de indenização.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício e dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO - DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - POSSIBILIDADE - PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - BAIXA DO PROTESTO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Nos termos do art. 998 do CPC, é facultado ao recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso. Sendo legítimo o protesto do título de crédito, incumbe ao devedor providenciar o seu cancelamento após a quitação da dívida, mediante apresentação do título ou da carta de anuência do credor (art. 26 da Lei nº 9.494/97
). Não tendo o protesto sido cancelado em razão de vício contido na carta de anuência emitida pelo credor, impõe-se o reconhecimento da prática de ato ilícito por este. O protesto indevido constitui hipótese de dano moral presumido, cuja comprovação é desnecessária.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima
”. (TJ-MG - AC: 10452140012058001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. CARTA DE ANUÊNCIA. DEMORA. EQUÍVOCO NA EMISSÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1.
A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor e na procuração, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais.
2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, objetivando atender o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem contudo, proporcionar ao indenizado enriquecimento sem causa. 3. Demonstrado que a conduta do banco causou abalos e gerou dano moral, mantém-se o quantum fixado na sentença. 4. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85 § 11º do NCPC. 5. Recurso conhecido e improvido
”. (TJ-DF 20171310002186 DF 0000209-53.2017.8.07.0017, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2018 . Pág.: 653/662)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei nº 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto poderá ser efetivado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor. Entretanto, a empresa autora, apesar de ter liquidado a dívida, não conseguiu cancelar o protesto, razão pela qual o débito deve ser declarado inexistente.

A manutenção indevida de nome da pessoa jurídica protestado, por si só, configura o dano moral, cuja quantia está fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação”.
(N.U 1008227-58.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de determinar o cancelamento definitivo do protesto da dívida referida neste feito, bem como condenar a parte ré ao pagamento dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor-apelante, condenando o requerido-apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023